Tribunal: TJSP
Processo: 0001604-82.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo. Artigo 157, caput, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base mantida, pois corretamente fixada no patamar mínimo legal. Atenuante da confissão já restou devidamente reconhecida na r. sentença, compensando de maneira integral a agravante da reincidência, implicando em

Ementa:
Roubo. Artigo 157, caput, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base mantida, pois corretamente fixada no patamar mínimo legal. Atenuante da confissão já restou devidamente reconhecida na r. sentença, compensando de maneira integral a agravante da reincidência, implicando em considerável benefício para o réu. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", uma vez que o réu não tentou de forma alguma evitar ou minorar as consequências de seu delito, ou reparar o dano, estando-se diante de crime tentado, que não se consumou apenas por corajosa atitude do ofendido. Impossibilidade de maior redução ante o disposto na súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto mantido. Regime mais brando previsto no Código Penal, não sendo cabível alteração do mesmo. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001604-82.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante LUCAS
APARECIDO DE MELLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001604-82.2018.8.26.0222 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001604-82.2018.8.26.0222
Apelante: Lucas Aparecido de Mello
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guariba
Voto no 26871
Roubo. Artigo 157, caput, CP. Conjunto probatório robusto
para
lastrear
o
decreto
condenatório.
Autoria
e
materialidade não contestadas pelo presente recurso.
Condenação
mantida.
Pena-base
mantida,
pois
corretamente fixada no patamar mínimo legal. Atenuante
da confissão já restou devidamente reconhecida na r.
sentença, compensando de maneira integral a agravante da
reincidência, implicando em considerável benefício para o
réu. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, uma vez que o
réu não tentou de forma alguma evitar ou minorar as
consequências de seu delito, ou reparar o dano, estando-se
diante de crime tentado, que não se consumou apenas por
corajosa atitude do ofendido. Impossibilidade de maior
redução ante o disposto na súmula 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Regime aberto mantido.
Regime mais brando previsto no Código Penal, não sendo
cabível alteração do mesmo. Recurso Improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 12 de fevereiro de 2019 (fls. 173/176) pela 2a Vara
Judicial da comarca de Guariba/SP, acrescenta-se que o apelante
LUCAS APARECIDO DE MELLO restou condenado à pena de um
ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento
aberto e à pena de multa equivalente a três dias-multa, fixados em seu
patamar mínimo legal, pela prática da infração prevista no artigo 157,
caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001604-82.2018.8.26.0222 -Voto no
3
A defesa se insurgiu contra a r.
sentença, apresentando recurso de apelação (fls. 205/209), através do
qual requer, em síntese, a redução da pena, ante o reconhecimento das
circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas “b” e
“d”, do Código Penal, bem como a fixação de regime inicial mais
brando.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 213/216), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 227/228).
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que, no
dia 16 de junho de 2018, por volta das 22h44min, o réu, visando a
subtração de patrimônio alheio, deslocou-se até o trailer pertencente à
vítima Vande, situado na Avenida Monte Sereno, no 01, Jardim dos
Ipês, na cidade de Pradópolis/SP e, armado de um facão, abordou o
ofendido, anunciando o assalto, ordenando para o mesmo “passar o
dinheiro”.
Contudo, bravamente, o ofendido
muniu-se de um cabo de vassoura e um facão e reagiu ao assalto,
momento em que o réu empreendeu fuga.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001604-82.2018.8.26.0222 -Voto no
4
No
mérito,
a
materialidade
delitiva restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 05), do Boletim de Ocorrência (fls. 25/27), do Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 28/29) e pela prova oral colhida nos autos.
Também é inconteste a autoria do
delito, uma vez que a vítima relatou o ocorrido de forma clara e
harmoniosa, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, bem como,
procedeu com o seguro reconhecimento do réu como o autor do crime,
sendo a versão acusatória ainda corroborada pelos depoimentos das
testemunhas policiais.
Não obstante, o próprio réu, em
juízo, admitiu a prática criminosa, afirmando que realmente se dirigiu
até o estabelecimento da vítima, munido de um podão, tendo anunciado
o assalto e exigido a entrega do dinheiro, porém, fugiu logo após ter
sido ameaçado pela vítima.
O conjunto probatório, portanto, é
seguro e harmônico, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da
autoria do crime.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado, a materialidade delitiva e a autoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001604-82.2018.8.26.0222 -Voto no
5
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis e não foram contestadas pelo presente recurso.
Cabe salientar que a prova colhida
sobre o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o
decreto condenatório.
Com relação à fixação da pena agiu
corretamente o M.M. Juízo a quo, posto que a mesma foi fixada dentro
dos limites legais e se encontra devidamente motivada, individualizada
e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando redução.
A pena-base aplicada ao réu foi
estabelecida corretamente em seu patamar mínimo legal.
Ato contínuo, apesar de claramente
presente, a agravante da reincidência, comprovada pela certidão de fls.
98/100, esta foi integralmente compensada pela atenuante da confissão,
restando a pena inalterada. Sendo que o réu já se viu extremamente
beneficiado com tal compensação integral, pois é entendimento deste
Relator que a agravante da reincidência deve sempre preponderar,
porém, na inércia do parquet, nada resta a ser feito.
Dessa forma, verifica-se que, ao
contrário do alegado pela combativa defesa, a confissão ofertada pelo
réu já foi devidamente considerada pelo M.M. Magistrado a quo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001604-82.2018.8.26.0222 -Voto no
6
momento de fixação da pena, inclusive implicando, como já ressaltado,
em grande benefício para o réu.
Contudo, não há que se falar no
reconhecimento da circunstância atenuante prevista pelo artigo 65,
inciso III, alínea “d”, do Código Penal, no caso em tela, uma vez que
não se vislumbra ter o réu, em momento algum, procurado, por sua
espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o
dano, estando-se diante de crime tentado que não se consumou graças à
brava e corajosa atitude do ofendido em reagir ao assalto.
Sendo indubitável que o fato do
delito não ter se consumado e, assim, a vítima não ter suportado dano ao
seu patrimônio, em razão de sua impetuosa reação, não implica no
reconhecimento desta atenuante, que, por óbvio, necessita da
voluntariedade do agente e não o fracasso daquele que, face os
obstáculos fáticos enfrentados, não alcança seu objetivo.
Não obstante, é certo que a pena
não pode ser reduzida ante a presença de circunstâncias atenuantes,
pois, como é de conhecimento notório, estas não têm o condão de
reduzir as reprimendas aquém do mínimo legal.
Neste sentido, a Súmula 231 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001604-82.2018.8.26.0222 -Voto no
7
“A
incidência
da
circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
E no mesmo sentido encontra-se a
jurisprudência:
“EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
PORTE DE ARMA DE FOGO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
ATENUANTE DA MENORIDADE DA MANORIDADE ABAIXO DO MÍNINO
LEGAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ RECURSO IMPROVIDO. Não há
falar em redução da pena ante a atenuante da confissão e menoridade, visto que é
cediço, a teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a vedação de
diminuição da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência das
circunstâncias
atenuantes.”
(Apelação
Criminal
-
Reclusão
-
N.
2008.023413-1/0000-00 - Campo Grande. Relatora - Exma. Sra. Desa Marilza Lúcia
Fortes).
“PENA - Fixação no mínimo legal
previsto para o delito - Impugnação em face da desconsideração das circunstâncias
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade Inadmissibilidade” (STF)
RT 752/521.
Ainda,
resta
claro
que
o
Magistrado, na fixação das penas, não pode, em razão de atenuantes,
fixar a reprimenda aquém do mínimo legal, pois isto implicaria
verdadeira nova legislação formulada pelo juiz, o qual não está
autorizado a tanto, sob pena de ferir o princípio da separação dos
poderes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001604-82.2018.8.26.0222 -Voto no
8
Por fim, bem reconhecida a
tentativa, a pena foi reduzida em 2/3.
Dessa forma, a pena resulta em
um ano e quatro meses de reclusão e pagamento de três dias-multa,
pena esta que se torna definitiva devido à ausência de demais causas
modificativas e, portanto, não comporta qualquer alteração.
Arrematando-se, no que tange ao
regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que, novamente o
réu já restou amplamente beneficiado, uma vez que foi agraciado com a
modalidade mais branda prevista em lei, qual seja o aberto, não
podendo se falar, assim, em qualquer alteração do mesmo.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, integralmente, a r.
decisão por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR